Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-92.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 1004669-92.2017.8.11.0037- PJE
Recorrente: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
Recorrido: ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56588456) interposto por O TELHAR AGROPECUARIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id.51505990):
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM QUANTIA ADEQUADA - PENSÃO POR MORTE - FIXAÇÃO EM 2/3 DO SALÁRIO DO DE CUJUS - BENEFÍCIO DEVIDO AO FILHO MENOR - PAGAMENTO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não cabe a redução da verba honorária estipulada no percentual mínimo previsto pelo §2° do art. 85 do CPC. E ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar esse valor anteriormente determinado, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004669-92.2017.8.11.0037. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 27/07/2020.).
Afasta-se a presunção de culpa do condutor veículo que colide com a parte traseira da carreta que trafega à sua frente, naturalmente longa, à qual foi acoplada plataforma que impediu a visibilidade noturna das luzes de segurança.
A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos dos herdeiros autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável, proporcional e que atenda ao caráter sancionatório e inibitório.
Se essa quantia está em consonância com o que tem arbitrado este Tribunal em situações análogas, não comporta alteração.
A pensão devida ao filho menor por morte do pai se estende até quando completar 25 anos de idade, e não se mostra excessiva se definida em 2/3 dos ganhos do de cujus, já que em consonância com a jurisprudência.
O Recorrente aponta violação ao artigo 1.022, I e II do Código de Processo Civil e artigo 5o do Código Civil, sob a assertiva de que seria indevido o pagamento de pensão até os 25 anos, e que o acórdão foi omisso quanto à matéria.
Alega, também, violação ao artigo 944, do Código Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante.
Aduz, ainda, afronta ao artigo 884 do Código Civil e artigo 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a pensão deveria ser limitada até 1/3 dos vencimentos da vítima, tendo em vista a existência de outro herdeiro.
Opostos Embargos Declaração (id.52954474), estes foram rejeitados (id.53917956).
Recurso tempestivo (id. 56846473) e devidamente preparado (id. 56870963).
Contrarrazões no id. 58276983.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso e não fundamentado em relação: i) a razão pela qual presumiu-se que o Recorrido atigingiria vida adulta aos 25 anos, quando o Código Civil prevê a maioridade aos 18 anos (art. 5o, do Código Civil); e ii) a comprovação de que outra herdeira do falecido ajuizou ação a fim de solicitar a mesma indenização requerida nesses autos. (id. 56588456 – p. 10)
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou os pontos mencionados pelos Recorrentes, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id.5109472):
“Os fatos ocorreram quando o autor tinha apenas 17 anos e era o genitor quem exercia a sua guarda (ID n°. 47970138). Dessa forma, é devido o arbitramento da pensão mensal para ele, mas só até que complete 25 anos.
O dever de solidariedade dos pais para com os filhos cessa quando estes atingem a idade adulta e reúnem possibilidade de se colocarem no mercado de trabalho e se sustentarem por conta própria. E justamente por essa razão é descabida a observância à expectativa de vida do de cujus.
Necessário destacar que ele vivia em união estável com Juliana Gomes Ferreira, portanto o autor não era o único herdeiro. Contudo, não há nenhuma indicação nos autos de que ela tenha distribuído demanda similar para assegurar seu direito à pensão por morte. Assim, não se justifica a redução dos 2/3 fixados.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação e 1022 incisos I e II do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso nestes pontos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022 do Código Civil Código e artigo 5o do Código Civil, sob a assertiva de que o acordão não se manifestou sobre o pensionamento do Recorrido onde entende que deveria ser limitado até o momento em que completasse 18 (dezoito) anos, maioridade civil, não até os 25 (vinte e cinco) anos.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id.5109472):
“Os fatos ocorreram quando o autor tinha apenas 17 anos e era o genitor quem exercia a sua guarda (ID n°. 47970138). Dessa forma, é devido o arbitramento da pensão mensal para ele, mas só até que complete 25 anos.
O dever de solidariedade dos pais para com os filhos cessa quando estes atingem a idade adulta e reúnem possibilidade de se colocarem no mercado de trabalho e se sustentarem por conta própria. E justamente por essa razão é descabida a observância à expectativa de vida do de cujus. (g.n.)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça acerca da idade de 25 anos conforme julgado do STJ abaixo colacionado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO . INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
“Vale acrescentar que esta Corte Superior só pode proceder com a revisão dos valores estabelecidos a título de indenização, nas hipóteses de condenações irrisórias ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos, na medida em que o Tribunal estabeleceu valor do dano moral com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
A modificação de tal entendimento requer, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que é inviável no âmbito do recurso especial, tendo em visto óbice da Súmula 7/STJ.
Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.” (AgInt no REsp 1778119 / CE, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).”
Alega, ainda, violação aos artigos 884, do Código Civil e artigo 18 do Código de Processo Civil por ausência de pronunciamento expresso quanto a redução do percentual do valor de pensionamento para 1/3 do vencimento da vítima, uma vez que reconheceu a existência de outro herdeiro, alegando impossibilidade concessão de direito alheio.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id.51509472 ):
“Necessário destacar que ele vivia em união estável com Juliana Gomes Ferreira, portanto o autor não era o único herdeiro. Contudo, não há nenhuma indicação nos autos de que ela tenha distribuído demanda similar para assegurar seu direito à pensão por morte. Assim, não se justifica a redução dos 2/3 fixados. ” (g.n.)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS
MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo .Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 2016/0142811-0, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016).” (AgInt no REsp 1603756 / MG, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/12/2018).
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, aponta contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, alegando que o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante, não sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para evitar enriquecimento sem causa.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 51509472):
“A responsabilização civil por dano moral tem suporte no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.
Desse modo, é evidente nesta lide, visto que o apelante perdeu o pai quando ainda muito jovem. Posto isso, é imperiosa a indenização por dano moral (art. 944 do Código Civil).
E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.
Por conseguinte, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$40.000,00, pois está em consonância com aquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AP no. 23535/2018, julgada em 15/08/2018; AP no. 0003053-97.2011.8.11.0041, julgada em 29/08/2018; e AP n. 0003974-90.2013.8.11.0007, julgada em 22/08/2018.”
Desse modo, rever a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao valor fixado a título de indenização pelos danos morais suportados pelo Recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 6. Na hipótese, reduzir o valor das indenizações, por danos moral e estético, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, providência obstada devido aos ditames da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).” (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX